Tribunal: TJMT
Processo: 0014082-93.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014082-93.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ADELINA BATISTA FERRAZ - CPF: 378.193.991-04 (APELANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO DE SERVIDOR PÚBLICO — AÇÃO DE COBRANÇA –— URV — VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA — JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA — MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA — RECONHECIMENTO DE OFÍCIO — DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

É de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, conforme disposto no artigo 2o da Lei 12.153/2009.

O valor da causa não deve ser confundido com o valor da condenação, podendo ser este superior ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos, o que não afasta a competência dos juizados especiais.

Os autos devem ser remetidos a Turma Recursal, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, §4o do Código de Processo Civil, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Adelina Batista Ferraz
em desfavor de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança de URV– Processo no 0014082-93.2013.9.11.0003, ajuizada em contra o
Município de Rondonópolis
, julgou extinto o processo, ante a ausência de defasagem salarial.

A Apelante alega em suas razões que a sentença merece reforma, uma vez que o seu cargo, além de ser regido pelo município, possui também amparo em legislação federal.

Assevera que resta comprovada a defasagem salarial por meio dos cálculos apurados pela perícia, não tendo o Apelado qualquer documento demonstrando o real pagamento destes valores, mas tão somente a alegação de Leis posteriores que supostamente incorporaram os numerários salariais daqueles servidores.

Verbera que considerando o laudo que apurou a perda salarial, deve ser determinada a implantação do percentual nos vencimentos da ora apelante e, ainda, o pagamento retroativo dos últimos cinco anos à propositura da ação.

Com efeito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para reforma da sentença recorrida, nos termos das suas razões recursais (ID 31104540).

O Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 22 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Adelina Batista Ferraz em desfavor de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança de URV– Processo no 0014082-93.2013.9.11.0003, ajuizada em contra o Município de Rondonópolis, julgou extinto o processo, ante a ausência de defasagem salarial. .

In casu
, o valor atribuído à causa R$ 34.839,71 (trinta e quatro mil e oitocentos e trinta e nove reais e setenta e um centavos) não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, razão pela qual o presente feito não pode ser submetido à análise e julgamento perante o juízo comum da Fazenda Pública, a teor do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais, como se vê:

Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 3o (VETADO)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispôs sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme resolução no 004/2014/TP:

Art. 1o - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1o Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;

III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);

V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X – indenizatórias;

XI – notificações, interpelações e protesto judicial;

Destarte, conforme preceitua o artigo 2°, § 4o da Lei 12.153/2009, que
“no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”
, possuindo parâmetro dicotômico, qual seja, o valor da causa e a matéria da demanda.

Neste espeque, estando esses requisitos presentes, as causas de menor complexidade se submetem obrigatoriamente a esse procedimento, por se tratar de competência absoluta.

Nesse sentido, é o entendimento recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

1. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, conforme disposto no artigo 2o da Lei 12.153/2009.

(N.U 0000283-38.2017.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – INAPLICABILIDADE DO IRDR N. 85560/2016 – INCIDÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processo e julgamento de ação atinente à URV, cujo valor da causa não exceda 60 (sessenta) salários mínimos.

Porém, nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição. Isso porque, é absoluta a competência funcional estabelecida no referido artigo, sendo inviável a discussão acerca da competência após o trânsito em julgado, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

(N.U 1015783-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020).

Ressalta-se que o valor da causa não deve ser confundido com o valor da condenação, podendo ser este superior ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos, o que não afasta a competência dos juizados especiais.

Ademais, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016 por este Sodalício, foi reconhecido que o Juizado da Fazenda Pública é competente para julgamento das demandas de URV, ainda que imprescindível a realização de prova pericial, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das AÇÕES, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as AÇÕES concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.

(N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

Assim, impõe-se reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, razão pela qual os autos devem ser remetidos à Turma Recursal.

Com esses fundamentos,
DECLARO

A INCOMPETÊNCIA
absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, §4o do Código de Processo Civil, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021